Tribunal: STF
Processo: Rcl 41568
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010307-09.2018.5.15.0044, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 e do RE 760.931, Tema 246 da repercussão geral. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / ENTE PÚBLICO. No que se refere ao tema em destaque, inviável o recurso, pois a parte recorrente indica trecho do acórdão recorrido que não aborda todos os fundamentos adotados pela aludida decisão, deixando de cumprir adequadamente os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT.“ 
    Narra o Município reclamante que é demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Luane dos Santos Pereira. 
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Sustenta, ainda, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0010307-09.2018.5.15.0044. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar a decisão ora reclamada, “com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Municipalidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil; ou então, para que haja análise recursal no âmbito do TST”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante a ocorrência de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, cujo teor dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma sumular invocado, revela ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes no mero inadimplemento, conforme se observa do seguinte trecho da decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, mantida pelo decisum reclamado: 
    “Ante tais digressões, incumbindo ao ente público, tomador de serviços, a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da prestadora, e considerando a comprovação nos autos do inadimplemento tanto de verbas trabalhistas, quanto de recolhimentos previdenciários e fiscais, restou inconteste a culpa in vigilando, devendo, portanto, responder civilmente pelos atos ilícitos praticados pela empresa contratada, não havendo falar em violação à decisão proferida pelo E. STF na RE 760931. 
    Por derradeiro, demonstrada a culpa in vigilando da Administração Pública, nem se avente em violação da decisão exarada pelo STF, na ADC 16-DF, a qual reconheceu a constitucionalidade do art. 71 da Lei n° 8.666/93. 
    Consigno que, uma vez não reconhecido o vínculo empregatício diretamente com o ente público reclamado, mas a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, não há falar em aplicação da Súmula 363 do C. TST, nem da existência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT ou da necessidade de prévia aprovação em concurso (art. 37, inciso II, da Constituição Federal). 
    Acentuo, que inexiste restrição ao alcance da responsabilidade subsidiária, abrangendo esta, todo e qualquer direito reconhecido ao trabalhador, conforme estabelece o item VI da Súmula 331 já citada. 
    A responsabilidade subsidiária da pessoa tomadora do serviço, mesmo em se tratando de ente público, estende-se por todas as obrigações trabalhistas da empresa prestadora. Responde a administração pública, direta e indireta, por culpa in vigilando, pelos prejuízos causados aos trabalhadores que lhes prestam serviços terceirizados por intermédio de empresa contratada.”
    Dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993: 
    “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    § 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Recentemente, ambas as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes reclamações para cassar decisões que assentaram a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas inadimplidos por empresas prestadoras de serviços contratadas (Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010307-09.2018.5.15.0044 , até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente